Tribunal: TJDFT
Processo: 0704181-79.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA LEGÍTIMA DEFESA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. FRAÇÃO APLICÁVEL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática de lesão corporal (artigo 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (artigo 147, do Código Penal), em concurso material, por duas vezes, com base na Lei 11.340/2006, impondo-lhe pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e 3 meses de detenção em regime inicial aberto, além de indenização de R$ 300,00 por danos morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação por lesão corporal e ameaça; (ii) analisar a alegação de legítima defesa para afastar a ilicitude das lesões corporais; (iii) avaliar a dosimetria da pena, incluindo a definição da fração aplicável pela caracterização de multiplicidade de agravantes; e (iv) revisar a fixação de danos morais e sua razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes encontram-se suficientemente comprovadas por provas documental, pericial e oral.
4. A alegação de legítima defesa é afastada, pois as agressões do réu foram desproporcionais e não configuram reação a uma agressão injusta e atual, conforme exigido pelo artigo 25, do Código Penal.
5. Diante da análise neutra das circunstâncias judiciais, as penas-base foram corretamente fixadas no mínimo legal e agravadas proporcionalmente em razão de circunstâncias agravantes, tais como crime cometido contra irmã, em contexto de violência doméstica contra mulher, e contra pessoa enferma, conforme artigo 61, inciso II, alíneas "e", "f" e "h", do Código Penal, atraindo a incidência de fração superior a 1/6.
6. A condenação à indenização por danos morais é mantida no valor mínimo de R$ 300,00, considerando a natureza do dano in re ipsa e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 25; 61, inciso II, alíneas "e", "f" e "h"; 129, § 13, e 147; Código de Processo Penal, artigo 386; Lei 11.340/2006, artigos 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022; APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022.
TJDFT - Acórdão 1641031, 00053286220168070006, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022; Acórdão 1649714, 07321022420218070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022; Acórdão 1793342, 07001231720218070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023; Acórdão 1920955, 0702983-83.2024.8.07.0012, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024.